Tribunal: TJBA
Processo: 8069624-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069624-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E CONSERVACAO DOS MAMIFEROS AQUATICOS

Advogado(s):
ANTONIO VICTOR MARTINEZ FRANCO, LUCAS ROSA CUEVAS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. LIMITES ESTRITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DOS MAMÍFEROS AQUÁTICOS — IMA
em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela referida entidade. O recorrente alega a ocorrência de omissão quanto ao histórico processual que evidenciaria a prescrição intercorrente e nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), bem como aponta contradição na manutenção de penhora sobre 50% dos valores bloqueados, alegando que tais recursos possuem natureza alimentar e são essenciais à manutenção das atividades institucionais da associação sem fins lucrativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, aptas a justificar a integração ou a modificação do julgado, ou se a insurgência revela mero inconformismo da parte com o resultado da decisão e tentativa de rediscussão do mérito recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente ao saneamento de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão da matéria decidida ou para a correção de suposto erro de julgamento por discordância da parte.

4. Inexistência de omissão quanto à tese de prescrição intercorrente e nulidade das CDAs, uma vez que o acórdão fundamentou de forma clara que tais matérias demandam exame exaustivo da linha do tempo processual e prova inequívoca de vício, o que se mostra incompatível com a cognição sumária e limitada da exceção de pré-executividade no atual estágio processual.

5. Aplicação do entendimento consolidado na
Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça
, pois constatado que a morosidade na tramitação do feito entre os anos de 2018 e 2024 decorreu de falhas nos mecanismos do Poder Judiciário e não de inércia da Fazenda Pública, afastando-se, portanto, a alegada inação do exequente capaz de ensejar a prescrição intercorrente.

6. Ausência de contradição lógica na decisão que determinou a liberação parcial de 50% dos valores penhorados. O julgado realizou ponderação técnica fundamentada entre a proteção das atividades institucionais e verbas alimentares do embargante e a necessidade de garantir a efetividade da execução fiscal, considerando o privilégio e a natureza pública do crédito tributário municipal.

7. O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no
artigo 805 do CPC
, e a proteção às verbas de natureza alimentar do
artigo 833, IV, do CPC
não são absolutos e devem conviver com a utilidade do processo executivo para o credor, de modo que a solução intermediária adotada pelo tribunal reflete o equilíbrio proporcional exigido pelo ordenamento jurídico, sem configurar vício de fundamentação.

8. Reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil
, o que garante o acesso às instâncias superiores independentemente da menção numérica expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, desde que a matéria jurídica tenha sido apreciada, como ocorreu no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

10. Teses de julgamento: a) "Os embargos de declaração não são instrumento jurídico vocacionado à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de mero inconformismo da parte, devendo a insurgência ser veiculada pelo recurso reformador próprio, sob pena de desvirtuamento da natureza integrativa do recurso." b) "A técnica de ponderação de interesses que resulta na liberação parcial de ativos financeiros bloqueados, visando resguardar a manutenção da entidade executada sem esvaziar a garantia da execução fiscal, não configura contradição lógica no julgado."

Referências: Legislação:
Código de Processo Civil, arts. 805, 833, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência:
STJ, Súmula nº 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento nº
8069624-14.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Embarg
ante
INSTITUTO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DOS MAMÍFEROS AQUÁTICOS – IMA
e, como
Embarg
ado, o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça